Tribunal: TJSP
Processo: 1051507-08.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fiança
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCADOR EXIGIU DUPLA GARANTIA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO (FIANÇA E CAUÇÃO). SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FORÇA DO ART. 485, V, DO CPC (COISA JULGADA). AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO AJUIZADA PELO ORA APELADO EM FACE DOS ORA APELANTES JULGADA PROCEDENTE. PENDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO HOUVE

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCADOR EXIGIU DUPLA GARANTIA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO (FIANÇA E CAUÇÃO). SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FORÇA DO ART. 485, V, DO CPC (COISA JULGADA). AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO AJUIZADA PELO ORA APELADO EM FACE DOS ORA APELANTES JULGADA PROCEDENTE. PENDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO HOUVE ADEMAIS DISCUSSÃO NOS AUTOS DE DESPEJO SOBRE A MATÉRIA RELATIVA À DUPLA GARANTIA, NÃO HAVENDO SE FALAR EM PRECLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DA AÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO (CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3o, CPC). CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE, DE FATO, ESTABELECEU DUAS GARANTIAS, O QUE É VEDADO PELO ART. 37, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.245/91. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER MANTIDA A PRIMEIRA GARANTIA, QUE, IN CASU, É A FIANÇA. PRECENDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIDO, POIS, O PEDIDO DE NULIDADE DA FIANÇA OFERTADA. A CAUÇÃO, DIANTE DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE DESPEJO, NAQUELES AUTOS DEVE SER RESOLVIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO IMPROVIDO.